Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001669-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), CELIO BENEVIDES DE ALMEIDA - CPF: 206.737.521-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA
–
URV
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE QUE A PARTE APRESENTE OS CÁLCULOS CONTÁBEIS – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL –

DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo o acórdão determinado a realização de liquidação para apuração do percentual e do
quantum
da defasagem remuneratória decorrente da conversão da URV, não é possível a utilização de simples cálculo aritmético, trazido pela parte exequente, visto que o objeto a ser apurado exige que se proceda à liquidação por arbitramento, nos moldes dos arts. 509 e 510 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CELIO BENEVIDES DE ALMEIDA contra a decisão que, nos autos
Ação de Cobrança no 477-59.2014.8.11.0031Cód. 32360)
, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, determinou a liquidação de sentença por arbitramento, nos termos de acórdão já transitado em julgado, bem como que a agravante promova, no prazo de 30 dias, a juntada da documentação necessária e dos cálculos contábeis do que pretende executar, nos moldes do título executivo judicial.

Nas razões, a agravante narra que propôs ação de cobrança visando ao recebimento de perdas salariais, pois o agravado não respeitou a norma cogente e deflagrou um processo depreciativo da remuneração de seus servidores.

Assevera que entre a data do fechamento da folha de pagamento e o último dia do mês, nos quatro meses referidos no art. 22 da Lei n° 8.880/94, decorreram em média dez dias, o que levou a uma perda salarial de 11,98% (onze virgula noventa e oito por cento).

Aduz que é parte hipossuficiente na questão da elaboração do cálculo de conversão de URV e que tentou contratar contador particular para efetuá-lo, todavia, não há nenhum profissional na região que faça este tipo de trabalho, sendo imperioso, portanto, o deferimento do pedido de nomeação de perito contábil na ação de origem, a fim de ser esclarecida a devida liquidez do processo.

Sustenta, neste contexto, seu direito à remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos em questão ou, alternativamente, a nomeação de um

perito contábil, tendo em vista que restou demonstrada a sua dificuldade em realizar esta prova.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto, acolhendo-se a pretensão recursal e reformando-se a r. decisão combatida. (Id. no 32765984, págs. 01/10).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso interposto (Id. no 36792157, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção nos autos (Id. 38069462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste na necessidade ou não de apresentação de cálculo contábil pela parte para o início da liquidação de sentença por arbitramento para o reconhecimento do crédito buscado na demanda.

No caso, a solução do litígio não demanda muito esforço, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente na liquidação de sentença é que será verificada a concreta existência de eventual perda salarial decorrente da conversão da URV (defasagem), bem como o real percentual devido, como se vê:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento
. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)

Aliado a isso, o acórdão do Recurso Apelação no 119420/2017, da relatoria do Des. José Zuquim Nogueira,
ao acolher parcialmente a pretensão da agravante, determinou a liquidação de sentença por arbitramento, nos seguintes termos:

“ (...)dou provimento em parte ao recurso do autor para julgar procedente em parte os pedidos formulados na inicial para o fim de: a) condenar o requerido à incorporar aos vencimentos do autor o percentual decorrente da defasagem ocorrida quando da conversão do cruzeiro real para URV, bem como ao pagamento das diferenças salariais a partir do período não prescrito,

devendo ser apurado em liquidação de sentença, considerados os cinco anos anteriores à propositura do feito, incidindo sobre quaisquer verbas percebidas no período, com observância em eventual absorção por reestruturação de carreira; b) fixar como índice de correção monetária o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data fixada na sentença e, quanto aos juros moratórios deverá ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ou seja, utilizar o índice de remuneração de poupança; c) condenar, ao final, ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação do valor, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.. Por fim, fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate. É como voto. (...)”

Desse modo, no caso concreto, em respeito à determinação constante do referido acórdão prolatado na ação de cobrança de origem, é necessária a realização da liquidação de sentença, por arbitramento, para que o cálculo seja realizado por um
expert
, o qual
apurará a perda salarial e os valores devidos, nos moldes do procedimento previsto nos arts.
509 e 510 do Código de Processo Civil, que dispõem,
in verbis
:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes
ou exigido pela natureza do objeto da liquidação
;

Art. 510 Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito
,
observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.”

Nesse mesmo sentido, também é o entendimento firmado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO –
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO
– OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - RECURSO PROVIDO. Uma vez prolatada sentença de mérito ou acórdão transitado em julgado, não se admite a rediscussão quanto a obrigação imposta referente à liquidação da sentença, uma vez que abrangida pelo instituto da coisa julgada material.
Isso porque, somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público.

(N.U 0015994-57.2015.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)

Outrossim, como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos da Costa no Recurso de Apelação Cível no 85268/2016,
no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido
.

Assim, somente com a liquidação da sentença por arbitramento é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor e se foi ou não absorvido por eventual reestruturação remuneratória.

No caso dos autos, contudo, embora determinada a liquidação de sentença por arbitramento, a decisão agravada não aplicou o disposto do art. 510 do CPC, visto que determinou à parte a apresentação dos cálculos, veja-se:

“(...)Diante do exposto, DETERMINO a liquidação de sentença por arbitramento, tendo em vista a natureza do objeto da liquidação, nos termos dos dispositivos do acórdão já transitado em julgado (art. 509, inciso I do NCPC). INTIME-SE a parte requerente, para que, no prazo de 30 dias, promova a juntada ao feito da documentação necessária, bem como dos cálculos contábeis do que pretende executar, nos termos do título executivo judicial. Após, INTIME-SE por remessa a parte requerida, para eventual manifestação no prazo de 15 dias. CERTIFIQUE-SE o decurso de prazo. Após, TORNEM os autos conclusos. CUMPRA-SE.”(...)

Entretanto, considerando a complexidade dos cálculos e a multiplicidade de elementos a serem considerados para a apuração do percentual de URV, em consonância, inclusive, com o paradigma RE 561836/RN, carece o agravante, evidentemente, de conhecimentos técnicos específicos, devendo o magistrado, portanto, determinar a liquidação nos termos do art. 510 do CPC, com a realização de perícia judicial contábil.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe DOU PROVIMENTO para determinar que seja observado o procedimento processual no que tange à liquidação por arbitramento, realizando-se a perícia judicial contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020